Tribunal: TJES
Processo: 5005892-29.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005892-29.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VITAMAR CASTRO DAMASCENO OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005892-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VITAMAR CASTRO DAMASCENO OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A

JUÍZO PROLATOR: MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA SERRA - DRª. KELLY KIEFFER

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITAMAR CASTRO DAMASCENO OLIVEIRA contra a decisão proferida nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial em trâmite na 2ª Vara Cível da Serra/ES, ajuizada pelo BANCO SAFRA S/A, que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante. Sustenta o recorrente a ocorrência da prescrição trienal da pretensão executiva, com base no art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, bem como, de forma subsidiária, a prescrição intercorrente prevista no art. 921, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se houve a consumação da prescrição da pretensão executiva, diante da ineficácia da citação realizada fora do prazo legal e sem diligência eficaz do exequente; e

(ii)
estabelecer se a demora do exequente em adotar medidas eficazes para localizar o devedor e promover o prosseguimento do feito implica a consumação da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921, § 4º, do CPC, com a redação vigente à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prescrição trienal aplicável é interrompida pelo despacho que ordena a citação, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, desde que a citação seja efetivamente promovida no prazo e na forma da lei processual, o que não se verificou no caso.

4.
A mera expedição de mandados de citação não interrompe a prescrição se não há diligência útil e eficaz do exequente para viabilizar o ato citatório, sendo irrelevante a repetição de pedidos genéricos e sem base documental idônea.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a ausência de citação eficaz e a posterior desídia do exequente justificam o reconhecimento da prescrição da pretensão executiva e, alternativamente, da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO.

6. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005892-29.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: VITAMAR CASTRO DAMASCENO OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO SAFRA S/A

JUÍZO PROLATOR: MMª. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL DA SERRA - DRª. KELLY KIEFFER

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Rememorando o caso, cuida-se de agravo de instrumento interposto por VITAMAR CASTRO DAMASCENO OLIVEIRA contra a decisão de Id 13242952, por meio da qual o juízo da 2ª Vara Cível da Serra, em Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada pelo BANCO SAFRA S/A, rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta pelo executado.

Em suas razões (Id 13242941), o agravante sustenta, em síntese, que: I) a prescrição trienal se consumou em 15/01/2019 sem que tenha se realizado qualquer ato interruptivo válido; II) deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, já que não foi constituída a relação processual por meio da citação ou intimação pessoal no prazo de três anos; III) são nulas as constrições determinadas sem a citação ou intimação válida.

Requer, assim, a concessão de liminar recursal a fim de que seja suspensa a execução e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade e a extinção do feito.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem a demanda em julgamento, necessário destacar, para melhor compreensão da conclusão ao final externada, o seguinte trecho da Decisão recorrida:

“Com efeito, as Cédulas de Crédito Bancário objeto da execução possuem data de vencimento em 15.01.2016 (fls. 18/24 e 42/47, autos físicos digitalizados), de maneira que a prescrição trienal ocorreria em 15.01.2019, sem contar as causas supervenientes de suspensão da contagem do prazo.

Observa-se dos autos que, em 02.08.2018 (fls. 148 – autos físicos digitalizados), ou seja, dentro do prazo prescricional, foi admitida a conversão e determinada a intimação da autora para indicar endereço das partes contrárias, o que ela cumpriu em 15/08/2018 (fl. 149, autos físicos digitalizados). O mandado de citação foi expedido apenas em 18/07/2019. Esta demora não pode ser imputada à parte, mas exclusivamente ao serviço judiciário, como se observa às fls. 150 e seguintes, autos físicos digitalizados.

Esta, aliás, a diretriz da súmula 106 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Deste modo, resta evidenciada a inexistência de prescrição operada em favor do excipiente.

Passo ao exame da tese subsidiária – prescrição intercorrente com base no disposto do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, que prevê que “o termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1º deste artigo”.

No caso concreto, o marco inicial dessa prescrição foi a publicação da intimação que cientificou a autora acerca das certidões negativas – fl. 167 dos autos físicos digitalizados –, ou seja, o dia 27 de outubro de 2020.

Ocorre que dali por diante não se tem como caracterizada a inércia da exequente – muito ao contrário, ela peticionou por diversas vezes, as duas primeiras indicando endereços, a outra solicitando dilação de prazo e na última pedindo consulta a sistemas judiciais de obtenção de endereços, como se nota às fls. 171, 182, 195 e no id 30240611, nas datas de, respectivamente, 29/10/2020, 07/07/2021, 15/02/2023, 31/08/2023 –, com o que se afasta a tese de prescrição intercorrente.”

Da análise destes citados fundamentos utilizados pela MM.ª Juíza
a quo
, conclui-se que, de fato, a interrupção da prescrição ocorre com o Despacho do Juiz que ordena a citação. Todavia, conforme disposto no inciso I do art. 202 do Código Civil (CC), tal interrupção somente ocorrerá “
se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual
”.

A partir desta premissa, há de ser reconhecida a consumação do lapso prescricional, haja vista que, conforme declinado pelo juízo de origem, a prescrição trienal ocorreria em 15/01/2019, entretanto, depois do Despacho que ordenou a citação
(02/08/2018, página 29223 do id
29126729
), o Banco Agravado não promoveu a citação, apenas formulou requerimentos reiterados de citação em diversos endereços cujas diligências restaram infrutíferas.

Destarte, como o Agravante somente compareceu espontaneamente aos autos em 2024, forçoso reconhecer a prescrição, porquanto não houve a efetivação da citação em tempo muito superior à prescrição trienal ocorrida na data de 15/01/2019.

Nesse sentido, observe-se a seguinte ementa de julgado deste e. TJ/ES acerca de hipótese semelhante,
mutatis mutandis
:

APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 921, III, §§ 2º E 4º, E 924, V, DO CPC, C/C ART. 206, § 3º, VIII, DO CÓDIGO CIVIL, ART. 44, DA LEI N. 10.931/2004, ART. 70, DA LEI UNIFORME DE GENEBRA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. - O art. 924, inc. V, do Código de Processo Civil, estabelece que “Extingue-se a execução quando... ocorrer a prescrição intercorrente”, mas para tal reconhecimento precede a situação de que trata o artigo 921, inciso III (quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis), § 1º, do mesmo Diploma legal, pois haverá a suspensão da “execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição”. Logo, é a partir do primeiro dia após o decurso do prazo ânuo que se inicia a contagem do tempo (de 3 anos) para o reconhecimento da prescrição intercorrente.

2. - Sobre esse aspecto, “a orientação firmada na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, em matéria de prescrição intercorrente, é no sentido de que o prazo extintivo começa a correr automaticamente a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo magistrado ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.016.984/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte DJe 11-04-2024).

3. - Também há orientação no sentido de que “de acordo com o art. 240, § 2º, do Código de Processo Civil, se a citação não for efetivada nos prazos legais, haver-se-á por não interrompida a prescrição” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.967.648/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, data do julgamento: 08-04-2024, data da publicação/fonte DJe 11-04-2024).

4. - Afigurada a não localização dos devedores - e a falta de bens penhoráveis - desde 13 de junho 2017, computando-se daí a projeção do prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução (artigo 921, inciso III, § 1º, do CPC) com término no dia 13 de junho, de 2018, e pela regra do § 4º, daquele diploma legal, no dia imediatamente seguinte deflagou-se o início dos 3 (três) anos do prazo de prescrição intercorrente (artigo 924, inciso V, do CPC, c/c artigo 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil, artigo 44, da Lei n. 10.931, de 02 de agosto, de 2004, e artigo 70, da Lei Uniforme de Genebra). Portanto, seguindo referida sistemática, após o dia 13 de junho de 2021, isto é, decorrido o triênio, o reconhecimento de prescrição intercorrente se fez inevitável, estando correta a respeitável sentença.

5. - Recurso não provido. (TJ/ES. Apelação Cível nº0018716-84.2016.8.08.0012. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Dair José Bregunce de Oliveira. Data de Julgamento: 26/07/24).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. INEFICÁCIA DA CITAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade apresentada em ação de execução decorrente da conversão de ação de busca e apreensão, sob o fundamento de inexistência de prescrição da pretensão executiva e da prescrição intercorrente. O agravante sustentou a ocorrência da prescrição trienal prevista no art. 44 da Lei nº 10.931/2004 e no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, bem como, de forma subsidiária, a consumação da prescrição intercorrente, com base no art. 921, § 4º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a consumação da prescrição da pretensão executiva, em razão da ineficácia da citação no prazo legal; (ii) estabelecer se a demora do exequente em adotar medidas eficazes para localizar o devedor e promover o prosseguimento do feito implica a consumação da prescrição intercorrente, nos moldes do art. 921, § 4º, do CPC, com a redação vigente à época dos fatos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição trienal aplicável à Cédula de Crédito Bancário, conforme previsto na legislação cambial (art. 44 da Lei nº 10.931/2004 c/c art. 70 da LUG), é interrompida pelo despacho que ordena a citação, nos termos do art. 202, I, do Código Civil, desde que a citação seja efetivamente promovida no prazo e na forma da lei processual, o que não se verificou no caso.

A mera expedição de mandados de citação não interrompe a prescrição se não há diligência útil e eficaz do exequente para viabilizar o ato citatório, sendo irrelevante a repetição de pedidos genéricos e sem base documental idônea.

A inércia do exequente após ciência de certidões negativas e da ausência de bens penhoráveis configura hipótese de prescrição intercorrente, nos termos do art. 921, § 4º, do CPC, com a redação vigente antes da Lei nº 14.195/2021, a qual tem aplicação apenas prospectiva.

O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a prescrição intercorrente pressupõe a desídia do credor após a suspensão da execução, sendo vedado prolongar indefinidamente o prazo prescricional sob alegação de simples movimentações processuais inócuas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005904-43.2025.8.08.0000, 4ª CÂMARA CÍVEL, DATA DA PUBLICAÇÃO 04/07/2025).

Do exposto, dou provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e reconhecer, em favor do Agravante, a ocorrência da prescrição da pretensão executiva exercida pelo Agravado, de modo a extinguir o feito executivo em relação ao Agravante.

Por força do princípio da causalidade, deixo de arbitrar honorários em favor dos Patronos do Agravante, conforme orientação do STJ em casos semelhantes ao dos autos (por exemplo, EDcl no AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2496197/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJEN 10/04/2025).

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual de Julgamento do dia 01.09.2025 a 05.09.2024:

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005892-29.2025.8.08.0000

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOGAL: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Em. Pares,

Após ler atentamente o voto do Eminente Relator, Desembargador Convocado Aldary Nunes Junior, alcancei conclusão diversa de Sua Excelência, razão pela qual, pedindo as devidas vênias, passo a proferir voto divergente.

No caso dos autos, a controvérsia recursal diz respeito à ocorrência da prescrição trienal, eis que ultrapassados mais de três anos até a citação processual válida.

Sobre o tema, o art. 240, §1°, do Código Civil dispõe que a citação válida interrompe a prescrição e retroagirá à data da propositura da ação.

Igualmente, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “
a interrupção da ação se dá com a citação válida da parte ré.

Caso a citação não seja efetivada nos prazos legais, a prescrição não é interrompida,
salvo nos casos em que o atraso não puder ser imputado ao autor
”.
(STJ, AgInt no REsp n. 2.079.576/MA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 6/3/2024)

Fixado isso, o Eminente Relator concluiu que
há de ser reconhecida a consumação do lapso prescricional, haja vista que, conforme declinado pelo juízo de origem, a prescrição trienal ocorreria em 15/01/2019, entretanto, depois do Despacho que ordenou a citação (02/08/2018, página 29223 do id 29126729), o Banco Agravado não promoveu a citação, apenas formulou requerimentos reiterados de citação em diversos endereços cujas diligências restaram infrutíferas
.

Todavia, ao compulsar os autos, constato que após a conversão da busca em apreensão em ação executiva, por meio da Decisão proferida à fl. 148, em 02/08/2018, a parte exequente, tão logo intimada, apresentou novos endereços da parte executada, em 15/08/2018 (fl. 149), e os mandados de citação somente foram expedidos pela Secretaria do Juízo, em 18/07/2019 (fls. 150/150-v), para apenas um dos endereços indicados.

Após, retornaram os mandados sem cumprimento com juntada aos autos em 12/09/2019 (certidão de fl. 155), sendo expedidos novos mandados de citação, em 16/09/2019, para outro endereço que já havia sido informado, cuja certidão infrutífera foi juntada aos autos em 03/02/2020 (fl. 164-v).

Em seguida, atendendo a intimação realizada, a parte exequente manifestou-se tempestivamente em 29/10/2020 apresentando outro endereço da executada (fl. 171), tendo sido expedido o mandado de citação em 10/05/2021 (fls. 174/174-v), sendo colacionada a certidão sem cumprimento da citação em 18/05/2021 (fl. 177-v).

Mais uma vez, ao ser instada a se manifestar, a parte exequente juntou novo endereço aos autos e pugnou pela citação dos executados (fl. 182), em 07/07/2021, no prazo assinalado na certidão de intimação lavrada pelo Chefe de Secretaria, o qual expediu o mandado de citação apenas em 16/08/2022 (fls. 185/185-v), que retornou infrutífero.

Por fim, procedida a digitalização dos autos em 08/08/2023, a parte executada compareceu unicamente após a constrição dos seus ativos financeiros via SISBAJUD em 20/06/2024 manejando exceção de pré-executividade.

Pelo exposto, concluo que foi observado o prazo prescricional quando do ajuizamento da ação, devendo ser aplicado o disposto no §3º, do art. 240, do CPC e da Súmula nº 106, do Colendo STJ, in verbis:

Art. 240, §3º, do CPC:
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Súmula nº 106, STJ:
Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Desta feita, a demora na efetivação da citação decorreu da mecânica judicial, tendo a parte exequente se manifestado tempestivamente em todas as oportunidades e sido diligente em relação à efetivação da citação, de modo que deve ser mantida a decisão agravada que afastou a ocorrência da prescrição.

Ante o exposto, respeitosamente, divirjo do Eminente Relator e
nego provimento ao recurso
.

É como voto.